Tribunal: TJDFT
Processo: 0734112-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇAO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPUGNAÇAO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do § 3o do art. 537 do CPC, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
2.Concedida liminar nos autos de ação de conhecimento para determinar que o Réu, em 48 horas, a contar da intimação, arcasse com as despesas da Autora com medicamentos, equipamentos e deslocamento no período e nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária, o descumprimento da obrigação confere ao Autor a possibilidade de deflagração do cumprimento provisório da multa. Se o Réu-Executado alega que não descumpriu a liminar, havendo custeado todas as despesas que foram a si apresentadas, cumpre-lhe provar o alegado, pois pagamento não se presume. Todavia, desse ônus não se desincumbiu.
3. Decisão que rejeita a impugnação confirmada.
4. Recurso improvido.